Tribunal: TJMT
Processo: 0020844-32.2018.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020844-32.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JULIO CESAR CARNIEL DE ANDRADE - CPF: 735.380.861-68 (APELADO), JULIO CESAR CARNIEL DE ANDRADE - CPF: 735.380.861-68 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RENAN AMORIM DE OLIVEIRA - CPF: 029.425.061-13 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações interpostas pelo Ministério Público e pela defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de roubo majorado (art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal) e o absolveu da acusação de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, caput, da Lei nº 10.826/2003). O Ministério Público pleiteia a condenação pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, enquanto a defesa busca a absolvição pelo crime de roubo majorado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a absolvição pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito deve ser reformada para condenação; (ii) estabelecer se a condenação pelo crime de roubo majorado deve ser mantida ou reformada por ausência de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e a autoria do crime de roubo majorado estão suficientemente comprovadas nos autos por meio do depoimento firme e coerente da vítima, corroborado pelos testemunhos dos policiais e pelas provas documentais, sendo inviável a absolvição pretendida pela defesa.

4.

O depoimento da vítima, nos crimes patrimoniais, possui especial relevância probatória quando coerente e em consonância com as demais provas dos autos, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado.

5.

A negativa de autoria do réu não encontra respaldo em provas concretas, sendo isolada e contradita pelo conjunto probatório, incluindo o reconhecimento formal e inequívoco realizado pela vítima.

6.

A condenação pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito se justifica, pois o acusado indicou o local onde a arma estava escondida, evidenciando a posse do armamento, sendo inviável a tese de ausência de provas para a condenação.

7.

A majorante de restrição de liberdade da vítima não se aplica ao caso, pois a limitação da liberdade ocorreu apenas pelo tempo necessário para a consumação do crime.

8.

A fixação de indenização mínima não é cabível na ausência de instrução específica e da indicação do valor pretendido, conforme exigência jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso do Ministério Público parcialmente provido para condenar o réu pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Recurso da defesa desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O depoimento da vítima, quando coerente e corroborado por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar a condenação nos crimes patrimoniais.

2.

A posse ilegal de arma de fogo de uso restrito se caracteriza mesmo quando o acusado não é encontrado com a arma, desde que haja provas suficientes de sua posse anterior.

3.

A majorante de restrição de liberdade da vítima no crime de roubo exige que a privação ultrapasse o tempo necessário para a consumação do delito.

4.

A fixação de indenização mínima em sentença penal condenatória exige pedido expresso, indicação de valores e instrução específica sobre o tema.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 157, §2º, I e II, 33, §2º, "a", e 69; Lei nº 10.826/2003, art. 16, caput; Código de Processo Penal, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020, DJe 01.09.2020; TJMT, Enunciado Orientativo nº 08; TJMT, N.U 0011170-64.2017.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, j. 09.07.2024; TJMT, N.U 0025556-65.2018.8.11.0042, Quarta Câmara Criminal, j. 22.10.2024

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recursos de apelação criminal
interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e

pela defesa de
JÚLIO CÉSAR CARNIEL DE ANDRADE
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos n. 0020844-32.2018.8.11.0042,
na qual o
segundo insurgente
foi
condenado
pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos I e II do Código Penal, à pena de
07 (sete) anos e 08 (oito) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e
16 (dezesseis) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal; e por outro lado,
absolvido
do crime previsto no art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, com fulcro no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal (id. 250582157).

O
Ministério Público
, nas razões recursais de id. 250582177, pleiteia a reforma da sentença, requerendo a
condenação

do réu pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito
(art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/2003), sob o argumento de que há robustas provas de materialidade e autoria. Além disso, solicita o
reconhecimento da qualificadora de restrição da liberdade da vítima
, a
modificação do regime prisional
e a
fixação de indenização pelos danos causados à vítima.

A seu turno, a
defesa
de

Júlio César Carniel de Andrade,

também apelou (id. 250582165), requerendo a
absolvição
quanto ao crime de roubo, sob alegação de ausência de provas.

Em contrarrazões vistas no id. 250582188 e no id. 250582182, o Ministério Público e a Defensoria Pública rechaçam as pretensões formuladas pela parte adversa e pugnam pelo
desprovimento
dos apelos contrários aos seus interesses.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, é pelo
provimento parcial
do apelo manejado pelo órgão ministerial e pelo
desprovimento do recurso
defensivo, consoante entendimento assim sumariado:

“Recurso de Apelação Criminal – Roubo majorado – Sentença condenatória – Irresignação do Ministério Público e da Defesa:
Recurso Ministerial:
Insurgência quanto à absolvição do réu do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (artigo 16, caput, da Lei nº 10.826/2003) – Procedência – Autoria e materialidade comprovadas Conjunto fático-probatório robusto – Depoimento coerente dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do apaleado – Inteligência do enunciado criminal nº 8 e julgado do TJMT – Aplicação da majorante da restrição de liberdade das vítimas – Não acolhimento – Lapso temporal de restrição da liberdade da vítima suficiente para assegurar a conclusão da empreitada criminosa – Modificação do regime inicial da cumprimento de pena para o fechado – Impossibilidade – Trânsito em julgado posterior ao delito atual – Preenchimento dos requisitos do art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal – Reparação da pena de reparação de danos materiais – Inviabilidade – Ausência de indicação dos valores individualizados referentes aos danos – Situação financeira do apelado não analisada – Provas acerca dos danos materiais não produzidas – Prejuízo não comprovação –
Pelo provimento parcial do recurso.

Recurso do apelante Júlio César Carniel de Andrade:
Pretendida absolvição do réu quanto ao crime de roubo majorado, sob o argumento de insuficiência de provas – Inviabilidade – Prova inequívoca quanto à autoria e materialidade delitivas – Conjunto fático-probatório convincente – Palavra da vítima confirmada pelos depoimentos das testemunhas –
Pelo

desprovimento do recurso
”
(id. 253412166).

É o relatório.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

Verte do caderno processual que o órgão ministerial denunciou
Júlio Cesar Carniel de Andrade
nas sanções do artigo 157, §2°, incisos I, II e V (04 vezes = 04 vítimas) c/c art.61, inciso II, alínea "H" (uma vítima idosa), ambos do Código Penal c/c art. 16, caput, da Lei nº 10.826/2003 c/c art.69 c/c art.61, inciso I, ambos do CP, bem como a sua condenação na reparação dos danos materiais e moral.

Em síntese, consta na denúncia aditada que:

“Desponta dos autos epigrafados que os Acusados e comparsas abordaram a Ofendido no exato momento em que chegava em sua residência, ainda fardado, quando, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, anunciaram o assalto, quando três Assaltantes adentraram na casa e o quarto permaneceu na via pública de onde dava cobertura aguardavam para a fuga.

2. Os autos revelam que, no interior da residência, os Acusados e comparsas abordaram as outras Ofendidas e passaram a subtrair as coisas.

3. Em seguida, os Assaltantes trancaram as Vítimas num dos quartos da casa, restringindo-lhe as liberdades, e foragiram num veículo gol de cor prata, placas NPJ-2491, registrado em nome da empresa A. B. DE BRITO E CIA LTDA-ME, conduzido pelo acusado JULIO (fIs.62).

4. Posteriormente, no dia 21.05.2018, isto é, trinta e oito dias após o roubo a mão armada ora tratado, os denunciados JULIO E LORENZ transitavam nas vias públicas do bairro Parque do Lago, na Comarca de Várzea Grande/MT, no malsinado vw gol prata.

5. Consta dos autos que policiais militares em diligências de rotina, abordaram os Acusados, quando apreenderam em poder deles três porções de maconha, o que deu origem ao Termo Circunstanciado Código TJM n° 211594, em curso no Juizado Especial Criminal da Comarca de Várzea Grande, como vemos das informações do sítio eletrónico oficial do TJMT de fis.65.

6. Apurou-se que, na residência do denunciado JULIO CESAR, numa quitinete no bairro Alvorada, nesta Capital, os policiais militares lograram apreendera pistola que Ele e o acusado LORENZ haviam subtraído do Ofendido.

7. Na malsinada quitinete, os policiais militares também apreenderam outros objetos igualmente subtraídos por Eles das Vítimas. Acusados. (...) 8. Em consequência os policiais militares prenderam em flagrante delito os acusados”
(id. 250582157).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada parcialmente
procedente
, resultando na condenação do acusado no delito de roubo
majorado (art. 157, § 2°, I e II do Código Penal) e absolvição no crime de posse ilegal de arma de fogo de urso restrito
(art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/2003)
e, em relação a essa percepção do juízo de primeira instância, as partes exsurgem inconformadas perante esta Corte de Justiça, nos termos já relatados,
passando-se, pois, à análise das pretensões arguidas.

I
. RECURSO DA DEFESA:

I.I.
Do pedido de Absolvição por insuficiência de provas

Inicialmente, pretende a defesa a absolvição de Júlio César Carniel de Andrade quanto ao crime de roubo majorado (art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal), sustentando insuficiência de provas para a condenação.

Contudo, tal pedido
não encontra amparo nos autos
.

Isso porque,
tanto a
materialidade
quanto a
autoria
delitiva encontram-se satisfatoriamente comprovada pelas provas que instruem o caderno processual, especialmente pelo que se infere do
Auto de Prisão em Flagrante; Termo de Apreensão; Boletim de Ocorrência, Relatório Policial, bem como pelos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal (id. 250582150)

O apelante
Júlio César Carniel de Andrade
negou a prática dos crimes, afirmando não estar em Cuiabá no período dos fatos, embora não pudesse provar. Disse que, ao ser abordado, nenhum ilícito foi encontrado com ele, mas os policiais, ao consultarem o sistema, descobriram passagens anteriores e exigiram que entregasse seu celular. Alegou que, ao negar, os agentes usaram violência para acessar o aparelho, onde encontraram uma foto de uma arma de fogo, que ele teria apenas registrado, sem nunca tê-la possuído.

Afirmou que, sob insistência dos policiais, indicou um local onde a arma lhe teria sido oferecida para compra, mas, ao chegarem lá, nada foi encontrado além de seus pertences. Declarou não conhecer a vítima nem o policial militar Michael e alegou que, durante a semana, frequentava aulas na autoescola até as 18h ou 19h.

Todavia, a versão do réu carece de respaldo nos autos, pois suas alegações são frágeis e desprovidas de prova. Não comprovou sua ausência em Cuiabá nem sua suposta coação pelos policiais. Além disso, a afirmação de que apenas fotografou a arma sem possuí-la é isolada e contradita pelos demais depoimentos.

A vítima
Renan Amorim de Oliveira
, policial militar, tanto na fase policial quanto em juízo,
confirmou que o réu participou do roubo e o reconheceu de forma categórica como um dos autores do crime
.

Em juízo
, narrou com detalhes as circunstâncias do crime, confirmando a participação do apelante e seu reconhecimento. Segundo seu relato, por volta das 18h, ao chegar em casa, ele estacionou o veículo para abrir o portão, quando foi surpreendido por um dos assaltantes, que já se encontrava próximo à sua porta. Esse criminoso, um homem de estatura forte e armado com um revólver calibre 38, imediatamente ordenou que ele levantasse as mãos e se deitasse no chão.

Instantes depois, ouviu a chegada de um segundo assaltante, que abriu o portão. No total, eram quatro indivíduos, dois deles armados, que, além de subtrair seus pertences, restringiram sua liberdade. No interior da residência, encontravam-se sua sogra, a mãe e a tia dela.

A vítima relatou que os criminosos ameaçaram constantemente atirar, mantendo as armas apontadas para sua cabeça o tempo todo. Um vizinho percebeu a movimentação estranha e tentou monitorar a situação, chegando a dar uma volta no quarteirão. No entanto, ao notarem a presença do vizinho, os assaltantes optaram por fugir.

Sobre a autoria, Renan afirmou que, após a apreensão da arma subtraída durante o roubo, recebeu imagens que comprovavam o porte do armamento pelo apelante Júlio César Carniel de Andrade. Além disso, destacou que o reconhecimento dos envolvidos ocorreu de maneira segura e sem dúvidas, sendo o apelante um dos responsáveis diretos pelo crime.

No
novo depoimento judicial

do ofendido Renan Amorim de Oliveira, colhido em audiência de instrução e julgamento realizada após o aditamento da denúncia criminal, a vítima reafirmou de maneira firme e coerente a dinâmica do crime e a participação do apelante Júlio César Carniel de Andrade. Destacou que as vítimas lhe passaram que todos os assaltantes estavam armados, visualizando dois revólveres durante a ação criminosa.

Renan também relatou que, no momento da invasão, outras vítimas estavam na casa, incluindo sua sogra e a mãe dela, que também foram ameaçadas pelos criminosos. Narrou que os assaltantes faziam exigências constantes, ordenando que fossem entregues mais armas e munições, enquanto subtraíam diversos pertences da residência.

A vítima afirmou que, após o crime, alguns bens foram recuperados, como um cofre, algumas joias, um relógio e a arma de fogo que lhe fora subtraída, reforçando a conexão entre o roubo e os objetos posteriormente apreendidos.

Quanto ao reconhecimento dos criminosos, Renan declarou que recebeu fotos no momento da apreensão dos envolvidos e, sem qualquer hesitação, identificou Júlio César Carniel de Andrade e Lorenz Arruda Ribeiro como dois dos quatro indivíduos que invadiram sua residência e praticaram o assalto em abril.

Esse reconhecimento foi formalizado no dia 16 de outubro de 2018, em audiência oficial, na presença da delegada Silvana, da promotora de justiça e da defensora pública, quando Renan reafirmou categoricamente a participação do réu.

Por fim, questionado sobre a devolução dos bens subtraídos, Renan esclareceu que parte dos objetos nunca foi recuperada, mencionando especificamente um celular, um videogame e um notebook, evidenciando que o crime causou prejuízos materiais irreparáveis até o momento.

A testemunha
Michael Ferreira Berbel
, policial militar, disse em juízo que:

“A guarnição estava fazendo rondas no Bairro Parque do Lago e passou pelo veículo do acusado, sentindo um forte odor de maconha. Na abordagem, foram localizadas três porções de substância análoga à maconha. Durante a entrevista com os abordados, encontrou, em um dos celulares, uma foto da arma de fogo da vítima, mas até aquele momento não sabiam que a arma pertencia à vítima.

Ao indagarem os suspeitos, Júlio César indicou o local onde encontrariam a arma. Diante dessa informação, os policiais
se deslocaram até uma quitinete em Cuiabá
, onde foram recebidos por um homem que se apresentou como responsável pelo local. Esse indivíduo
informou que a residência pertencia ao réu Júlio César
e, durante as buscas na quitinete,
os agentes localizaram a arma da vítima
.

Além da quitinete, o réu indicou outra residência, alegando que nela também havia documentos pessoais e objetos pertencentes à vítima
. Ao chegarem ao novo endereço, os policiais foram atendidos pelos primos do réu, os quais informaram que naquela casa também havia pertences do acusado e que ele frequentava tanto a quitinete quanto a casa de sua tia.
Contudo, a guarnição não conseguiu precisar qual das residências os outros objetos foram encontrados.

O policial Michael relatou ainda que
, ao realizar uma consulta interna no sistema da delegacia, constataram um boletim de ocorrência de roubo, tomando conhecimento de que a arma apreendida era a mesma subtraída da vítima Renan. Após essa confirmação, a vítima reconheceu a arma e outros objetos roubados também foram apreendidos.

Por fim, o policial esclareceu que
não conhecia o acusado Júlio César antes da ocorrência
, destacando que este
não ofereceu resistência ou esboçou qualquer comportamento agressivo no momento da abordagem policial
. Ressaltou ainda que
sua atuação restringiu-se à apreensão da arma de fogo
,
não tendo participação direta na investigação ou prisão pelos crimes de roubo
”
(depoimento extraído da sentença de id. 250582157 - Pág. 140/141).

Por oportuno, imperioso destacar a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando harmônica e corroborada por outros elementos probatórios, assume especial relevância probante, podendo prevalecer sobre as demais versões constantes dos autos (STJ – AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18/08/2020, DJe 01/09/2020).

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça deste Estado tem decidido que:

“(...) A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do crime de roubo majorado está demonstrada na palavra da vítima – que assume essencial relevância em crimes dessa natureza.” (N.U 0011170-64.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 15/07/2024

Além disso, a credibilidade e idoneidade dos relatos dos agentes públicos que atuaram na fase inquisitiva, especialmente quando em consonância com as declarações da vítima, são amplamente reconhecidas pela jurisprudência pátria. A presunção de veracidade desses depoimentos, aliada à ausência de qualquer elemento que sugira motivação espúria para a incriminação dos réus, reforça a sua validade como meio probatório idôneo e suficiente para embasar a condenação.

Não há nos autos qualquer indicativo de que a vítima ou as testemunhas possuíam interesse em imputar falsamente ao réu a prática do crime,
afastando-se, assim, qualquer dúvida razoável quanto à fidedignidade dos depoimentos colhidos e à correção da conclusão condenatória.

A esse respeito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, no exercício de sua função de uniformização jurisprudencial, editou o
Enunciado Orientativo nº 08
, que estabelece:
"Os depoimentos de policiais, quando coerentes e em consonância com as demais provas dos autos, possuem plena validade para fundamentar uma condenação criminal."

Logo, diante da solidez do conjunto probatório, alicerçado no depoimento firme e coerente da vítima, cuja palavra possui especial relevância nos crimes dessa natureza, no reconhecimento categórico do apelante e na apreensão da arma subtraída, revela-se inviável o acolhimento do pedido de absolvição formulado pela defesa, impondo-se
a manutenção íntegra da condenação do apelante pelo crime de roubo majorado.

II.
DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

II.I.
Condenação pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito

O Ministério Público pugna pela reforma da sentença para condenação do apelante pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, previsto no artigo 16,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, sustentando que a autoria e materialidade do delito restaram devidamente comprovadas nos autos.

Com razão a insurgência
.

Consoante já mencionando anteriormente, a testemunha Michael Ferreira Berbel, policial militar, declarou em juízo que, durante patrulhamento no Bairro Parque do Lago, abordou o veículo do acusado após sentir forte cheiro de maconha. Na abordagem, foram encontradas três porções semelhantes à droga e, em um celular, a foto de uma arma, posteriormente identificada como pertencente à vítima.
Júlio César indicou o local onde a arma estaria guardada, levando os policiais até uma quitinete em Cuiabá, onde foram recebidos por um homem que se apresentou como responsável pelo imóvel e informou que a residência pertencia ao acusado
. Durante as buscas realizadas no local, os policiais encontraram a arma da vítima.
Júlio César mencionou ainda outra residência, onde estariam documentos e objetos pessoais da vítima
, porém os policiais não conseguiram determinar precisamente em qual das casas esses objetos foram encontrados. Após consulta ao sistema da delegacia, confirmou-se que a arma apreendida havia sido roubada da vítima Renan, que posteriormente a reconheceu.

Nessa perspectiva, embora a arma em questão não tenha sido encontrada em posse direta do réu no momento da abordagem, sua localização só foi possível graças à indicação feita pelo próprio acusado, que apontou a existência do armamento em uma quitinete em Cuiabá. Ainda que tenha alegado que a arma lhe teria sido apenas oferecida para compra, sem que efetivamente a tivesse sob sua guarda, tal versão não se sustenta diante das circunstâncias dos fatos e das demais provas constantes dos autos.

Sob essa ótica, ainda que a arma não tenha sido encontrada em posse direta do réu no momento da abordagem, sua localização só foi possível porque ele próprio indicou o local onde estava guardada, apontando a existência do armamento em uma quitinete em Cuiabá. Embora tenha alegado que a arma lhe foi apenas oferecida para compra, sem que efetivamente a tivesse sob sua guarda, essa versão não se sustenta diante das circunstâncias dos fatos e das demais provas constantes dos autos.

Além disso, a alegação de que o imóvel onde a arma foi apreendida não lhe pertencia, sob o argumento de que residia com sua tia em outro endereço, também não se mostra convincente. O policial militar Michael Ferreira Berbel declarou que, ao chegarem ao local indicado pelo próprio acusado, foram recebidos por um homem que se apresentou como responsável pelo imóvel e afirmou que a residência pertencia a Júlio César. Ademais, nada impede que o réu fosse o responsável pelo imóvel ou que frequentasse e convivesse em ambas as residências, o que reforça sua vinculação ao local onde a arma foi encontrada.

II.III.
Reconhecimento da majorante da restrição da liberdade da vítima

O Ministério Público pleiteia ainda o reconhecimento da majorante prevista no art. 157, §2º, inciso V, do Código Penal.

Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, a restrição da liberdade da vítima deve extrapolar o lapso temporal necessário à execução do crime de roubo, caracterizando-se por um período prolongado e relevante.

A propósito, consoante jurisprudência desta Corte Estadual,
“a majorante de restrição de liberdade prevista no art. 157, § 2º, V, do Código Penal não se configura quando a vítima permanece em poder dos agentes apenas pelo tempo estritamente necessário à consumação do delito de roubo”
(N.U 0025556-65.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024)

Ao analisar a fundamentação apresentada pela magistrada de primeiro grau, conclui-se que a majorante em comento não deve ser aplicada em desfavor do réu. Isso porque, segundo os depoimentos da vítima, Renan Amorim de Oliveira, sua liberdade foi cerceada apenas pelo tempo estritamente necessário para a consumação do delito. Ademais, ele conseguiu deixar o quarto e buscar ajuda imediatamente após a saída dos acusados, o que não caracteriza uma restrição de liberdade que ultrapasse os limites inerentes ao próprio tipo penal.

Posto isto, é
inviável
o acolhimento da pretensão ministerial.

II.IV.
Fixação de indenização pelos danos causados à vítima

Em outra vertente recursal, o órgão de acusação

pleiteia a fixação de indenização mínima à vítima, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

Contudo, o pedido também
não deve ser acolhido
.

Inobstante os autos indiquem a imposição de prejuízos às vítimas dos crimes narrados na peça inaugural, é certo que a denúncia, apesar da existência de pleito pela fixação de valor mínimo a título de indenização, não indicou o valor pretendido, bem como não houve instrução específica a respeito do tema, para viabilizar o exercício da ampla defesa e do contraditório.

Neste sentido,
“a fixação de valor mínimo para reparação dos danos (ainda que morais) exige: (I) pedido expresso na inicial; (II) indicação do montante pretendido; (III) realização de instrução específica a respeito do tema, para viabilizar o exercício da ampla defesa e do contraditório”
(AgRg no REsp n. 2.083.627/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023).

Portanto, a decisão proferida pelo juízo
a quo
, ao consignar
"DEIXO DE CONDENAR o réu nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, em razão da ausência de debate processual a respeito do valor dos danos a serem eventualmente reparados e provas suficientes a sustentá-los, primando assim, pelo devido processo legal. Outrossim, ressalte-se que nada impede que as vítimas postulem o ressarcimento do prejuízo em voga, na esfera cível.",
encontra-se correta e alinhada aos princípios do contraditório e ampla defesa, não merecendo qualquer reparo.

Dosimetria da pena

Por derradeiro, em consequência ao provimento do recurso ministerial para o fim de condenar o apelado, passo à individualização de sua reprimenda pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (artigo 16,
caput
, da Lei nº 10.826/2003).

Na
primeira fase
de individualização da pena, constato existir nos autos elementos concretos para negativar as circunstâncias previstas no art. 59 do CP, razão pela qual fixo a pena-base em 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 11 (onze) dias multa.

Na
segunda fase
da dosimetria penal, não há nenhuma circunstância agravante a ser considerada. Contudo, aplico a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, tendo em vista que a indicação feita pelo réu sobre o local onde se encontrava o armamento foi determinante tanto para sua apreensão quanto para sua condenação pelo ilícito.

Diante disso, fixo a pena intermediária no patamar mínimo legal
de 3 (três) anos
de reclusão

e
10 (dez) dias-multa
, a qual a
torno definitiva
à míngua de causas de aumento ou diminuição a serem reconhecidas na
terceira etapa
de individualização da pena.

Em atenção ao disposto no
art. 69 do Código Penal
, considerando que o magistrado sentenciou o réu pelo crime de roubo majorado à pena de 07 (sete) anos, 08 (oito) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, além de 16 (dezesseis) dias-multa, promovo o concurso material entre as infrações penais, resultando na
sanção final
de
10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa.

Por consequência, nos termos do art. 33, §2.º, alínea "a", do Código Penal, fixo o regime inicial
fechado
para o início do cumprimento da pena corporal pelo sentenciado. Ademais, considerando o atual cenário, o pedido ministerial para a fixação do regime fechado perdeu o objeto, não havendo mais interesse recursal.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo ministerial, exclusivamente, para condenar o apelante Júlio César Carniel de Andrade pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, previsto no artigo 16, caput, da Lei nº 10.826/2003, que em razão do cúmulo material com o crime de roubo majorado (art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal), a pena final fica estabelecida em 10 (dez) anos, 8 (oito) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, a ser cumprida em regime fechado.

Por outro lado,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025